Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Número do processo: 0712310-44.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAKE OR BREAK IMOVEIS S/A APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a apelada para, em 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto a petição de ID 14384330. Cumpra-se. Brasília, fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora